Tribunal: TJSP
Processo: 1017433-30.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017433-30.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VISION MED
ASSISTENCIA MEDICA LTDA, é apelada LAYNA IDA DE MORAES FALCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017433-30.2019.8.26.0003 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1017433-30.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Vision Med Assistência Médica Ltda.
Apelada: Layna Ida de Moraes Falco
Juíza sentenciante: Cristiane Vieira
VOTO No: 22496
TUTELA
ANTECIPADA
REQUERIDA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra sentença de parcial
procedência. Sentença mantida. Internação para investigação de
possível neoplasia ou trombose cerebral tem caráter de
emergência, não se sujeitando a carência contratual de 180
dias. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
beneficiária de plano de saúde, cujos pedidos foram julgados
parcialmente procedentes para condenar a ré a custear a internação da
autora conforme relatórios médicos, afastando-se o período de carência
do contrato, com o custeio de todas as despesas para internação e
tratamento, incluindo os custos particulares com internação desde
13.9.2019 em razão da negativa indevida de cobertura, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 80.000,00.
Embargos de declaração opostos pela ré (ps.
263/264) foram rejeitados (p. 265), mantida a r. sentença tal qual
lançada.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em suma,
que não havia urgência nem emergência para a internação da autora
quando o pedido foi formulado e, naquele momento, tinham sido
cumpridos 71 dos 90 dias de carência para internação estabelecidos no
contrato, de modo que a sentença não pode prevalecer. Discorre sobre
a justificativa técnica e financeira da estipulação de carência, e que
somente não está sujeito a carência o atendimento emergencial ou
urgente, que não era o caso da autora, afirmando que houve
excepcionalmente a redução de 180 para 90 dias. Afirma a legalidade
da cláusula limitativa do contrato. Pugna pela revogação da tutela de
urgência concedida após emenda a inicial, pois discutiria internação que
não faz parte dos pedidos da exordial e violaria a regra da congruência.
Aponta contradição na repartição igualitária da sucumbência, pois a
autora foi vitoriosa apenas em um dos três pedidos que formulou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017433-30.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Pretende reforma da sucumbência para fixação por apreciação
equitativa.
Apresentadas
contrarrazões
(ps.
326/333),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, rejeitam-se as preliminares deduzidas
em contrarrazões de apelação.
Tempestivo o recurso: a r. decisão de integração da
sentença foi disponibilizada em 24.4.2020 (p. 266), quando ainda
estavam suspensos os prazos processuais, na primeira fase de sistema
de trabalho remoto implantado neste Tribunal de Justiça para
enfrentamento da pandemia de Coronavírus (COVID-19) a partir de
março/2020.
Os prazos para processos digitais foram retomados
em 4.5.2020, data em que se considera disponibilizada a r. decisão.
Houve suspensão de expediente também em 20, 21 e 25.5.2020, em
razão da antecipação de feriados na Comarca da Capital, de modo que o
prazo findava em 1.6.2020 e o recurso foi protocolado antes mesmo
desta data.
Da mesma forma, ainda que a apelante tenha
reproduzido em seu recurso trechos da contestação apresentada, a
apelação é recurso de fundamentação livre e, analisado em sua
inteireza, o teor do arrazoado permite concluir pela eficaz impugnação
da r. sentença, viabilizando seu enfrentamento no mérito.
No mérito, não prospera a irresignação.
A
apelada
apresentou
solicitação
médica
de
internação para investigar possível neoplasia ou trombose em razão de
estar acometida por fortes dores de cabeça refratárias a medicamentos
durante uma semana (ps. 14, 21, 52).
É evidente o caráter de emergência, ainda que não
tenha sido atestado pelo médico que a atendeu, uma vez que as
possibilidades diagnósticas aventadas indicavam risco de vida ou lesões
irreparáveis para a paciente (Art. 35-C, I, Lei 9.656/1998).
Nesse contexto, abusiva a negativa de cobertura,
pois a única carência aplicável seria a de 24 horas para a hipótese de
emergência (art. 12, V, “c”, Lei 9.656/1998), pois não se tratou de
acompanhamento de rotina nem de internação eletiva ou programada.
Prejudicado o pedido de revogação de tutela de
urgência concedida após emenda à inicial, pois referida decisão
interlocutória foi superada com a prolação da r. sentença.
Por fim, não assiste razão à ré no que toca à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017433-30.2019.8.26.0003 -Voto no
4
pretensão de redistribuição da sucumbência.
Na inicial, ao formular pedido de indenização por
dano moral, a apelada não lhe atribuiu valor certo (contrariando a regra
do art. 292, V, CPC), de modo que, apesar de ter formulado três
pedidos (obrigação de fazer, indenização por dano material e moral), o
valor da causa correspondeu exclusivamente à indenização por dano
material pretendida (R$ 45.000,00).
Conquanto tecnicamente incorreta essa atribuição,
certo que a apelante não apresentou impugnação ao valor da causa no
momento oportuno. Desse modo, na inércia das partes e porque não
havia interesses indisponíveis em jogo, acertada a r. sentença ao
considerar que a sucumbência foi recíproca, e utilizar o valor da causa
como base para cálculo dos honorários.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
Arcará a apelante com honorários recursais de 3% sobre o valor da
causa em favor dos patronos da apelada, sem prejuízo daqueles já
fixados na r. sentença (art. 85, §11, CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator